Tribunal: TJMT
Processo: 0025198-65.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025198-65.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.745.282/0001-00 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), FATIMA RAMOS BORGES - CPF: 031.544.141-00 (EMBARGADO), HELSON HECTOR LANNES DA SILVA - CPF: 535.696.601-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0025198-65.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA, FATIMA RAMOS BORGES, HELSON HECTOR LANNES DA SILVA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD. MARCO INTERRUPTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, no julgamento de agravo interno, manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal destinada à cobrança de crédito de ICMS no valor de R$ 15.735.567,33. O embargante sustenta omissão quanto (i) à citação válida de um dos devedores, por AR, em 28-7-2017, e (ii) ao pedido de penhora de valores via BacenJud formulado em 8-10-2019, atos aptos a interromper o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a ocorrência de citação válida de um dos executados, com efeitos interruptivos retroativos, e (ii) o requerimento de penhora não apreciado por circunstâncias imputáveis ao Poder Judiciário, para fins de afastamento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Configura omissão a ausência de manifestação sobre fato processual relevante e potencialmente modificador da conclusão adotada no acórdão.

4.

Constatada a citação válida de um dos devedores em 28-7-2017, a interrupção da prescrição retroage à data do requerimento da providência exitosa, fixando-se como marco interruptivo 25-11-2014, nos termos da sistemática processual aplicável às execuções fiscais.

5.

O pedido de penhora via BacenJud, formulado em 8-10-2019, não foi apreciado por circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário. Nos termos da Súmula 106/STJ, a demora imputável exclusivamente ao Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição, inexistindo inércia da exequente apta a deflagrar a prescrição intercorrente.

6.

Ausente a fluência integral do lustro prescricional e não iniciado validamente o procedimento previsto para a prescrição intercorrente, impõe-se o afastamento da extinção do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Agravo interno provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
“1. A citação válida, ainda que posterior a tentativas frustradas, interrompe a prescrição, retroagindo à data do requerimento da medida que resultou exitosa. 2. A demora na apreciação de pedido de constrição patrimonial, quando imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, não configura inércia do exequente e não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020; Súmula nº 106/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0025198-65.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA, FATIMA RAMOS BORGES, HELSON HECTOR LANNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, cuja reanálise foi determinada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (id. 346987898).

O Embargante alega, no arrazoado sob id. 251290652, que a decisão colegiada proferida no bojo do Recurso de Agravo Interno foi omissa quanto à citação de um dos devedores, em 28-7-2017, bem ainda, quanto ao pedido de penhora de valores realizado em 8-10-2019, não apreciado pelo juízo de origem, marcos esses aptos a interromperem o lustro prescricional.

Neste contexto, requer o “sejam conhecidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, por tempestivos e próprios, para dar-lhes PROVIMENTO, tudo para que sejam sanadas as omissões apontadas, permitindo o afastamento da prescrição intercorrente nos autos.”.

Contrarrazões pelo Embargado, defendendo a ausência de vício na decisão recorrida (id. 252383678 e 256678675).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0025198-65.2014.8.11.0002

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA, FATIMA RAMOS BORGES, HELSON HECTOR LANNES DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso, cuja reanálise foi determinada por decisão do Superior Tribunal de Justiça (id. 346987898).

Inicialmente, rememoro que, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, tenho que assiste razão ao Embargante, porquanto omissa a decisão embargada quanto à citação por AR ocorrida em 28-7-2017 (id. 216143230 – página 39), bem ainda, quanto ao pedido de penhora via BacenJud, formulado em 8-10-2019 (id. 216143230 – página 50).

Assim, imperioso é o saneamento do vício de omissão em questão, providência que faço nesta oportunidade, sob a mesma forma da decisão que padece sob o alegado vício.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS e outros, com o montante de R$ 15.735.567,33 (quinze milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

Após o despacho de inicial, observa-se que foram expedidas as cartas de citação, sendo que estas restaram infrutíferas (id. 216143230 – pág. 21/24). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização dos Devedores no id. 216143230 – pág. 26, em 6-4-2017.

Ocorre que, em 28-7-2017, ocorre nova tentativa de citação, restando exitosa a de um dos devedores, por AR (id. 216143230 – pág. 39).

Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data em que a Fazenda requereu a medida que foi frutífera, logo, o marco interruptivo é
25-11-2014
.

Observe-se que, depois de citado, o devedor, sem o pagamento voluntário do débito, foi requerido, pela Fazenda Pública, em 8-10-2019, a penhora de valores, via BACENJUD (id. 216143230 – pág. 50), pedido que nunca foi levado a efeito, por questões que se atribuem exclusivamente ao Poder Judiciário, resultando em demora no andamento do feito executivo, situação que se subsome ao disposto no entendimento sumulado do STJ, sob o enunciado n. 106, a saber:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2. "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.661.534/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020.)

Desta maneira, é certo que o procedimento para o reconhecimento da prescrição intercorrente não teve início, não restando transcorrido o lustro prescricional, o que impõe o provimento do recurso.

Por todo o exposto,
ACOLHO
o recurso de Embargos de Declaração oposto, para sanar o vício de omissão constante na decisão colegiada sob id. 249600671, com efeitos infringentes, para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026